Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-26.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000612-26.2017.8.05.0053 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): THAILLON SANTOS LOGRADO, LORENA ARAUJO GALVAO APELADO: MANOEL ROQUE DE JESUS Advogado(s):PAULO OLIVEIRA SANTANA, JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Castro Alves/BA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias com terço constitucional e recolhimento previdenciário a servidor ocupante de cargo em comissão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre: (i) a aplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 705.140/RS às hipóteses de ocupação de cargo em comissão; (ii) a tese de que a contratação irregular não gera vínculo com o ente público, limitando-se à contraprestação pelos serviços prestados; (iii) a distinção entre contratação irregular e nomeação para cargo comissionado, à luz do art. 37, incisos II, IX e § 2º, da CF/88. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, ainda que conhecidos por preenchidos os requisitos legais, não merecem acolhimento, pois inexistem omissões ou vícios no acórdão embargado. 4. O acórdão tratou expressamente da natureza do vínculo como cargo em comissão, diferenciando-o das hipóteses de contratação irregular. 5. O acórdão reconheceu que os direitos ao décimo terceiro salário e às férias com terço constitucional decorrem da aplicação imediata dos direitos sociais previstos nos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da CF/88, aplicáveis inclusive a ocupantes de cargos em comissão. 6. Ainda que o precedente do STF (RE 705.140/RS) não tenha sido citado nominalmente, a fundamentação constante do acórdão refutou sua aplicabilidade ao caso concreto, em razão da natureza jurídica distinta da ocupação em cargo comissionado. 7. A alegação de ausência de prequestionamento também não subsiste, pois a matéria constitucional foi enfrentada de forma suficiente, dispensando menção expressa aos dispositivos legais invocados. 8. A real pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito do acórdão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, cuja função é restrita ao esclarecimento de obscuridade, correção de contradição, omissão ou erro material. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a precedente do STF (RE 705.140/RS) não configura omissão quando a fundamentação do acórdão, de forma lógica e clara, refuta sua aplicabilidade ao caso concreto. 2. Servidores ocupantes de cargo em comissão fazem jus aos direitos sociais mínimos previstos nos arts. 7º e 39, §3º, da CF/88, sendo inaplicável a tese da nulidade da contratação por ausência de concurso público. 3. O prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento suficiente das matérias constitucionais, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais invocados. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 37, II, IX e §2º; art. 39, §3º; CPC, arts. 1.022 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000612-26.2017.8.05.0053, sendo Embargante Município de Castro Alves e Embargado Manoel Roque de Jesus, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator